Tribunal: STF
Processo: Rcl 81568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Paula da Silva Azevedo contra acórdão proferido pelo Juízo da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Processo 0800613-34.2025.4.05.0000), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/08/2017, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em disputa, qual mencionado anteriormente, a formação de lista sêxtupla da OAB, etapa necessária ao preenchimento do cargo de Desembargador(a) do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Exatamente para esse fim, atos normativos exarados pela seccional pernambucana da Ordem dos Advogados do Brasil (Resolução nº 100/2024, que deu origem ao Edital Nº 001/2024) estabeleceram, no que importa: (i) serem 03 (três) vagas destinadas aos homens, com pelo menos um homem negro; e, do mesmo modo, (ii) serem 03 (três) vagas destinadas às mulheres, com pelo menos uma mulher negra. Relevante: a constatação da condição de pessoa negra – habilitante das candidaturas cotistas – dependeria, forçosa e concomitantemente, de (a) autodeclaração do(a) candidato(a), complementada por (b) heteroidentificação realizada por banca formada no âmbito da magna Universidade Federal de Pernambuco (doc. 04):



    [...]



    O fato é que a candidata ANA PAULA, ora reclamante, apresentou-se como mulher negra, condição também reconhecida pela banca de heteroidentificação da UFPE. Isso a habilitou, então, a uma campanha segura, incontroversamente cotista, que perdurou desde sempre até o fim. Jamais houve dúvida quanto a isso. 



    A candidata DIANA PATRICIA, por sua vez, apresentou-se como negra, mas esta condição foi recusada pela banca de heteroidentificação da UFPE para fins de acesso à política afirmativa. Considerando, portanto, as previsões editalícias regentes de todo o certame, o normal seria que a disputa, quanto a ela, restasse circunscrita às vagas de ampla concorrência. Ocorre que DIANA PATRICIA, inconformada, insistiu em concorrer na condição de cotista, passando a interpor sucessivos expedientes administrativos junto à OAB/PE e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (impugnações, recursos administrativos e cautelares) com o propósito de desconstituir as legítimas conclusões da banca de heteroidentificação. Foi como cotista sub judice, assim, que ela escolheu fazer sua campanha, assumindo todos os riscos decorrentes dessa condição periclitante. A situação estaria muito bem definida com a decisão do Conselho Estadual da OAB/PE, que, respeitando seu próprio Edital, negou-lhe a candidatura cotista, mas DIANA obteve uma última cautelar (tutela provisória) no âmbito do CFOAB:



    [...]



    Com a revogação da liminar administrativa, DIANA PATRICIA perdeu, tal qual esperado, a condição de cotista. Não era cotista! Nunca foi cotista! Não poderia ser cotista, uma vez reprovada no exame feito pela banca de heteroidentificação (por duas vezes, na etapa regular e recursal), em absoluto respeito à legalidade regente da disputa, consubstanciada no Edital 001/24, no tanto em que este previa, como prevê, que a constatação da condição de pessoa negra – habilitante das candidaturas cotistas – dependeria, concomitantemente, de autodeclaração do candidato, complementada por heteroidentificação realizada por banca formada no âmbito da magna Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 



    Esse fato – perda da condição de cotista por DIANA PATRICIA - propiciou duas consequências práticas simultâneas: (a) o posto que ela ocupara precariamente findou preenchido, agora com justa legitimidade Editalícia, pela candidata ANA PAULA, ora reclamante; e (b) DIANA PATRICIA, tendo sido a segunda mulher mais bem votada, findou incluída na lista entre as duas vagas de ampla concorrência.



    [...]



    Destaque-se, ademais, que foi manejada uma ação popular sobre a disputa de que se cuida, por outras razões. Dela originou-se o Agravo de Instrumento nº 0816848-13.2024.4.05.0000, distribuído à Relatoria de S. Exa., o Desembargador Federal Roberto Machado, da 7ª Turma. [...]



    Por esta razão, esperava-se que a ação judicial movida por TACIANA DE CASTRO contra a lista de candidatos(as) homologada pela OAB/PE (a qual garantia o cumprimento da política afirmativa racial com a inclusão da candidata ANA PAULA), não encontrasse amparo, inclusive por conta do louvável parecer lançado aos autos pelos respeitabilíssimos amici curiae (documento 8). 



    Infelizmente, isso não aconteceu. A liminar pretendida por TACIANA DE CASTRO restou deferida em primeiro grau (documento 9), o que deu ensejo ao Agravo de Instrumento nº 0800613-34.2025.4.05.0000 (documento 10), relativamente ao qual não se arguiu, em sede de contrarrazões (documento 11), qualquer tipo de inconstitucionalidade, fosse no regime de cotas estatuído pela OAB/PE, fosse na atuação da comissão de heteroidentificação da UFPE. Nada obstante, por maioria de votos e ignorando o justo parecer lavrado pela douta Procuradoria Regional da República (documento 12), a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 6 5ª Região negou provimento àquele recurso, afastando, assim, a incidência do Edital 001/2024 da OAB/PE, lavrado na conformidade da CF/88, art. 94. 



    Julgou a 1ª Turma, então, naquela ocasião, sem submeter o Edital 001/2024 ao Plenário da Casa, tal como exigido pela CF/88, art. 97, e pela Súmula Vinculante nº 10; de mais a mais, violou a tese vinculante firmada na ADC nº 41, acerca da constitucionalidade das comissões de heteroidentificação (documentos 13 e 14).”



    Ao final, requer “a concessão de liminar para determinar a ‘suspensão do ato impugnado [acórdão ora reclamado] para evitar dano irreparável’, nos termos da argumentação exposta no capítulo 4 e do CPC, art. 989, II” e, no mérito, “a procedência da presente reclamação para, confirmando a liminar que se espera seja deferida, cassar o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0800613-34.2025.4.05.0000, seja para validar a lista sêxtupla homologada pela OAB/PE, seja para submeter a matéria ao Plenário do TRF5”.



    Em 08/07/2025, concedi a medida liminar para “suspender o procedimento de envio da lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como para cassar os acórdãos proferidos pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos dos Processos 0800383-89.2025.4.05.0000 e 0800613- 34.2025.4.05.0000, e a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal-PE, nos autos do Processo 0821305-20.2024.4.05.8300, até que o mérito da presente ação seja julgada” (eDoc. 32).



    Instado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB prestou as seguintes informações:



    “A presente demanda tem origem na formação de lista sêxtupla pela OAB/PE para o preenchimento de vaga para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reservado ao quinto constitucional. Segundo o Edital 001/2024 da OAB/PE, a Comissão Eleitoral deveria observar o percentual de 50% para cada gênero e, no mínimo, 30% para pessoas negras, considerando-se pretos ou pardos ou definição análoga, que fossem mais bem votados. Para tanto, a OAB/PE se utilizou da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Pernambuco.



    As candidatas Ana Paula da Silva Azevedo e Diana Patrícia concorreram à vaga destinada à cota racial, contudo a Banca de Heteroidentificação proferiu parecer pelo indeferimento da autodeclaração da candidata Diana Patrícia. Esse entendimento foi afastado pela Comissão Eleitoral do Quinto Constitucional da OAB/PE que entendeu pela prevalência da autodeclaração. No entanto, posteriormente, o Conselho Seccional, nos autos do processo n. 17.0000.2024.022199-1, proferiu acórdão reformando a decisão da Comissão Eleitoral, e, com isso, prevalecendo a avaliação Comissão de Heteroidentificação da UFPE.



    A advogada Diana Patrícia formulou requerimento ao Conselho Federal da OAB contra a decisão da Seccional da OAB/PE, o qual foi autuado sob o nº 49.0000.2024.010671-0/COP. Inicialmente, o Conselheiro Relator concedeu o pedido cautelar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n. 17.0000.2024.022199-1 pelo Conselho Seccional da OAB/PE, a fim de que a advogada Diana Patrícia participasse no procedimento de formação de lista sêxtupla para preenchimento da vaga do quinto constitucional para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, na condição de cotista racial.



    A OAB/PE formulou pedido de reconsideração, que foi concedido pelo relator, de forma que a cautelar foi revogada. No mérito, o Conselho Pleno do CFOAB negou provimento ao requerimento da advogada Diana Patrícia, mantendo a deliberação do Conselho Seccional da OAB/PE que seguiu o entendimento da Comissão de Heteroidentificação da UFPE.



    Desse modo, a advogada Diana Patrícia, segunda mulher mais bem votada na disputa e terceira mais votada na classificação geral, entrou na lista sêxtupla nas vagas da ampla concorrência e a Reclamante Ana Paula da Silva Azevedo ocupou a vaga das cotas. Como decorrência disso, a advogada Taciana de Castro foi excluída da listagem, pois ocupou o terceiro lugar entre as mulheres mais votadas, contudo, por ser mulher branca, disputou na ampla concorrência.



    No âmbito do Agravo de Instrumento nº 0800613-34.2025.4.05.0000, interposto em face de decisão concessiva de tutela de urgência proferida pelo Juízo Federal da 12.ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco em favor de Taciana de Castro no procedimento comum nº 0821305- 20.2024.4.05.8300, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve decisão liminar concedida, permitindo que a advogada beneficiária do ato reclamado continuasse fazendo parte da lista sêxtupla a ser remetida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco para provimento de cargo de desembargador reservado ao quinto constitucional. Em razão disso, a candidata Taciana de Castro foi reintegrada à lista sêxtupla e a advogada Diana Patrícia, que ocupava a vaga na lista sêxtupla pela ampla concorrência, foi mantida na vaga destinada a cota racial, de forma que a candidata Ana Paula da Silva Azevedo, na condição de cota racial, ficou excluída da listagem.



    [...]



    No particular, importante destacar que ao Judiciário não é permitido analisar o mérito do ato administrativo, cabendo apenas realizar o controle de legalidade, sob pena de invasão de competência. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    [...]



    Além disso, o art. 94 da CF/88 outorga à OAB a competência exclusiva para formar listas sêxtuplas destinadas ao preenchimento de vaga do quinto constitucional, não podendo o Judiciário substituir a Entidade nessa seleção. O STF tem entendimento firme nesse sentido, devendo a prerrogativa da OAB prevalecer inclusive nos casos de recusa do Tribunal em aceitar um ou mais componentes da lista:



    [...]



    Conforme relatado, não restou configurada a ocorrência de qualquer ilegalidade no processo administrativo de escolha da lista sêxtupla do quinto constitucional formulado pela OAB/PE, já que foram observadas as normas legais cabíveis – Lei Federal nº 8.906/1994, Regulamento Geral da Advocacia e da OAB, Código de Ética e Disciplina, etc -, além dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como do devido processo legal. 



    A decisão da OAB/PE, posteriormente ratificada pelo Conselho Pleno do CFOAB, de seguir o entendimento da Comissão de Heteroidentificação da UFPE sobre a invalidade da autodeclaração da advogada Diana Patrícia, para justificar que essa candidata concorresse à vaga geral e não a reservada à cota racial, deve ser mantida, pois a OAB tem autonomia para decidir sobre a composição da lista sêxtupla, não cabendo ao judiciário substituir a administração na escolha. 



    A manutenção do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0800613- 34.2025.4.05.0000 implicaria em direta ofensa ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal), uma vez que, não cabe ao judiciário proceder à análise do procedimento administrativo com o específico propósito de concordar ou discordar dos critérios adotados pela OAB na formulação da lista sêxtupla.



    [...]



    Desse modo, tem razão a Reclamante ao se insurgir contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional da 5ª Região, de forma que deve ser provido o pedido, para que seja reconhecida a validade da lista sêxtupla homologada pela OAB/PE e cassado o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0800613-34.2025.4.05.0000.” (eDoc. 37)



    A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Pernambuco (OAB-PE) manifestou-se nos seguintes termos:



    “Trata-se de Ação Ordinária (com Pedido de Tutela de Urgência) proposta na JFPE pela advogada Dra. Taciana de Castro Gonçalo da Silva (“Taciana”). Figuram no polo passivo a OAB/PE e as advogadas Dras. Diana Patrícia Lopes Câmara do Espírito Santo (“Diana”) e Ana Paula da Silva Azevêdo (“Ana Paula”). 



    O intuito foi o de obter, de saída liminarmente, e, no mérito, em definitivo, a reinclusão da autora da ação, a Dra. Taciana, na lista sêxtupla elaborada pela OAB/PE visando o preenchimento de vaga de Desembargador(a) do TJPE pelo critério do quinto constitucional, em vaga destinada à classe dos advogados, nos termos do artigo 94 da Carta Cidadã.



    [...]



    Como facilmente se consegue extrair da leitura da longa ementa do julgado prolatado pela 1ª TURMA do e. TRF/5ª REGIÃO, o colegiado não simplesmente se ateve a improver os Agravos de Instrumento; ele foi além. 



    Inseriu na ratio decidendi a imputação à OAB/PE de confusão proposital entre as noções de autonomia e arbítrio. O acórdão expressamente afirma que houve “manipulação” do certame “depois de conhecido o seu resultado”. 



    Fosse a OAB estatal, mas não é, equivaleria a apontar contra os seus dirigentes da época comportamentos que são próprios da improbidade administrativa e do abuso de poder.



    Outrossim, caso tivessem se dado o eminente Relator na Instância regional e a sua assessoria ao trabalho de aprofundar as pesquisas sobre legislação de OAB, constatariam sem maiores percalços que a lista sêxtupla só é definitiva quando homologada pelo CONSELHO PLENO do CONSELHO SECCIONAL e que até esse momento da homologação, qualquer situação juridicamente precária que se modifique drasticamente, irá se projetar sobre a composição derradeira da lista sêxtupla.



    [...]



    A 1ª TURMA do e. TRF-5, ao adotar a atitude que escolheu adotar, não somente encampou ativismo judicial perigoso, compreendendo-se na prerrogativa de ir além do mero exame de legalidade, legislando no lugar do legislador natural, que é a própria OAB, como impôs o próprio critério de composição da lista sêxtupla. 



    Para além disso, o acórdão reclamado implica na sub-rogação da autoridade da Banca de Heteroidentificação do certame da lista sêxtupla pela palavra do Judiciário. 



    E isso ao se recepcionar o esdrúxulo argumento de “dúvida razoável”, como se julgamento por maioria de votos por aquela Banca pudesse ser caracterizado como inconclusivo.



    [...]



    Aliás, é sempre oportuno atentar para o fato de que as regras constantes do Edital de formação da lista sêxtupla reproduziram, como não poderia deixar de ser, o conteúdo do Regimento Interno da OAB/PE, o qual foi atualizado para acolher os critérios de paridade de gêneros e da cota racial desde 25/04/2022. 



    A Seccional pernambucana, portanto, não apenas observou fidedignamente em todas as etapas do seu mais recente processo de formação de lista sêxtupla para o TJPE o acórdão emanado da ADC Nº 41, desse STF (TRIBUNAL PLENO), como por igual as diretrizes estabelecidas pelo CONSELHO FEDERAL e aprovadas desde 14 de abril de 2021 com a publicação da RESOLUÇÃO Nº 05/2020, incorporando, assim, a obrigatoriedade de observância dos critérios da paridade de gêneros e da cota racial não somente em suas eleições institucionais, como nos seus processos seletivos para as listas sêxtuplas.



    [...]



    Eis, com o perdão pelo alongado expositivo, as informações que tem a prestar a OAB/PE a essa douta Relatoria perante o e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, preservando a verdade dos fatos, rogando no sentido de que seja ACOLHIDA a RECLAMAÇÃO proposta pela Dra. Ana Paula da Silva Azevedo, reconhecendo-se, como desbordo, a afronta pelo acórdão reclamado, prolatado pela 1ª TURMA do TRF-5ª REGIÃO (ref. Agravos de Instrumentos nºs 0800383-89.2025.4.05.0000 e 0800613-34.2025.4.0000) ao acórdão dessa Corte Suprema proferido na ADC Nº 41, no que tange à legitimidade, à autoridade científica, à respeitabilidade e à vinculatividade da Banca de Heteroidentificação em matéria de pertencimento étnico nos processos públicos seletivos, como parte de políticas de ação afirmativa.” (eDoc. 45)



    O Tribunal reclamado prestou as seguintes informações:



    “Em 29/05/2025, a Primeira Turma desta Corte Regional proferiu acórdão negando provimento ao referido agravo de instrumento. Em face da correlação dos fatos discutidos, na oportunidade, a Primeira Turma desta Corte julgou conjuntamente o processo nº 0800383-89.2025.4.05.0000, que tem como agravante a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE PERNAMBUCO - OAB/PE e como agravada TACIANA DE CASTRO GONÇALO DA SILVA. A publicação dos respectivos acórdãos ocorreu em 04/06/2025 (anexos). 



    Na oportunidade, informo que não se encerrou a prestação jurisdicional nesta Segunda Instância, uma vez que ainda se encontram pendentes de julgamento recursos de embargos de declaração opostos por ANA PAULA DA SILVA AZEVEDO (em 25/06/2025) e pela OAB/PE ( em 10/06/2025), cujas contrarrazões foram apresentadas em 13/07/2025 e 29/06/2025, respectivamente.” (eDoc. 109)



    A parte beneficiária, Taciana de Castro Gonçalo da Silva, interpôs Agravo Interno em face da decisão que concedeu a medida liminar, postulando que “caso não seja reconsiderada/retratada, o julgamento do presente agravo pelo Plenário desse STF, com seu PROVIMENTO integral para revogação da liminar e manutenção da validade das decisões da Justiça Federal de 1º e 2º graus e consequente possibilidade de encaminhamento da lista sêxtupla” (eDoc. 97).



    Foram apresentados pedidos de habilitação processual, na qualidade de amicus curiae, por (i) Abayomi Juristas Negras (eDoc. 104); (ii) EDUCAFRO - Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (eDoc. 112); (iii) Instituto de Defesa da População Negra - IDPN (eDoc. 118); (iv) Instituto Negro de Alagoas - INEG/AL (eDoc. 122); (v) Instituto Juristas Negras - IJN (eDoc. 127); (vi) Associação Nacional da Advocacia Negra - ANAN (eDoc. 130); (vii) Movimento Mulheres Negras Decidem (“MND”) (eDoc. 135); (viii) Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afrobrasileiras - IDAFRO (eDoc. 142); e (ix) Associação Juízas e Juízes para a Democracia - AJD (eDoc. 150). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE LISTA SÊXTUPLA DESTINADA AO PROVIMENTO DE CARGO DE DESEMBARGADOR DO TJ/PE. QUINTO CONSTITUCIONAL RESERVADO A ADVOGADOS. PROCEDIMENTOS EDITALÍCIOS. PARIDADE DE GÊNERO E COTA DE ETNIA. ATO RECLAMADO ALTERA DECISÃO DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ADC Nº 41/DF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS NO ATO DISCRICIONÁRIO. AFASTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AFRONTA AO ART. 97/CF E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.” (eDoc. 148)



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    De início, INDEFIRO os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados. 



    Observa-se que o pedido de ingresso nos autos na especial função de amicus curiae deve observar, por óbvio, a finalidade do instituto, qual seja, influenciar o julgador na formação de seu convencimento. 



    Assim, não obstante o Relator possa admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes, esta possibilidade não configura um direito subjetivo processual do interessado. 



    Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a “presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado” (ADI 3.460 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2015). 



    O Min. DIAS TOFFOLI, quando da apreciação da RCL 22.012, 2ª Turma, DJe de 15/06/2018, muito bem discorreu sobre o instituto ao assentar que:



    “É louvável a aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade e extremamente desejado o resultado dessa interação, na medida em que permite a produção de uma decisão mais afinada com a realidade social. 



    Desse modo, a atuação dos mais diversos amici curiae, além de positiva, descortina-se como extremamente proveitosa – e isso não apenas por funcionar, consoante já ressaltado, como fator de legitimação das decisões, mas também como instrumental a tornar tecnicamente mais embasadas as decisões deste Tribunal, o qual, vem, paulatinamente, reconhecendo tanto a necessidade quanto o caráter agregador dessa intervenção. 



    Isso pontuado, há que se dizer que, conquanto o tema suscite numerosas controvérsias - muito pela falta de amadurecimento e por sua relativamente recente introdução no direito brasileiro – , é pacífico que a admissão do amicus curiae possui caráter excepcional, pressupondo a demonstração da adequada pertinência temática e a imprescindível apresentação de informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da ação.”



    No presente caso, contudo, a matéria está bem colocada na presente Reclamação, já tendo sido, inclusive, objeto de amplo debate quando do julgamento dos paradigmas de controle apontados como violados.



    Superado esse ponto, dentre os paradigmas de confronto suscitados, invoca-se o definido pela CORTE nos autos da ADC 41, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que restou declarada a constitucionalidade da Lei 12.990/2014, nos termos de acórdão assim ementado:



    “Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’.” 



    Na oportunidade, quanto à aferição dos critérios étnico-racial para a seleção dos candidatos, consignei em meu voto que:



    “O que a lei não estabelece e que pode ensejar alguma disceptação é como o Poder Público deverá se organizar para constatar e remediar eventuais falsidades. Durante os últimos anos, as universidades que aplicam sistemas de cotas com segmentação racial em seus vestibulares têm adotado as mais diversas fórmulas para evitar fraudes, experiências que certamente poderão ser utilizadas para subsidiar a formação de um padrão a ser aplicado nacionalmente. 



    De qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores. 



    [...] 



    Portanto, deve ser oportunizado aos candidatos optantes por concorrer no sistema de vagas reservadas a apresentação de documentos capazes de comprovar a declaração por eles subscritas. Apenas se a análise desses documentos se revelar insuficiente é que deverá ser acionada a alternativa mais invasiva, consistente em convocação para entrevista presencial, em que o candidato poderá ser indagado sobre os elementos que materializam a sua concepção de pertencimento. 



    Diante da necessidade de manter a fidelidade teleológica das ações afirmativas de recorte racial, entendo ser relevante que a Corte estabeleça interpretação conforme à Constituição do art. 2º, § único da Lei 12.990/14, para fixar que (a) é mandatória a realização d